Tribunal: TJBA
Processo: 8005157-59.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005157-59.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELINA SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE Advogado(s):JAQUELINE AZEVEDO GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Celina Santos da Silva contra sentença proferida nos autos de embargos à execução movidos em face da Sociedade Cooperativa de Crédito Coopere Ltda. – Sicoob Coopere, por meio da qual se julgou improcedente o pedido da embargante, mantendo-se a higidez do título executivo. A parte apelante alegou ausência de título executivo exigível, excesso de execução, abusividade dos encargos contratuais e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. Pleiteou a nulidade da execução ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória, além da concessão de efeito suspensivo à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência do título original compromete a exigibilidade da execução; (ii) verificar se houve excesso de execução por falta de clareza na composição do débito; (iii) determinar a legalidade da capitalização de juros pactuada no contrato; (iv) analisar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; e (v) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC c/c art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente sua apresentação por cópia acompanhada dos demais documentos que evidenciem a dívida, quando não impugnada a autenticidade. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de cálculo detalhado com o valor que o devedor entende devido, conforme art. 917, §3º, do CPC, ônus que não foi observado pela embargante, que se limitou a argumentações genéricas. A capitalização de juros é válida quando prevista contratualmente, conforme autoriza o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, sendo inaplicável a alegação de abusividade na ausência de demonstração de encargos acima da média de mercado ou ausência de pacto expresso. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base na documentação constante dos autos, nos termos do art. 355, I, e art. 370 do CPC, especialmente na ausência de impugnação técnica precisa. A concessão de efeito suspensivo à execução exige a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreparável, conforme art. 1.012, §4º, do CPC, o que não se verifica quando a hipossuficiência é alegada de forma genérica e sem demonstração de risco concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de cópia da cédula de crédito bancário acompanhada de extratos e fichas gráficas é suficiente para comprovar a exigibilidade do título, na ausência de impugnação quanto à sua autenticidade. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha com o valor correto da dívida, sob pena de rejeição da tese. A capitalização de juros pactuada contratualmente é válida, nos termos do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência da prova documental existente nos autos. A hipossuficiência financeira, desacompanhada de demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, não justifica a concessão de efeito suspensivo à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 783; 784, III; 917, §3º; 1.012, §4º; 98, §3º. Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 845.296/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005157-59.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante CELINA SANTOS DA SILVA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .